Tribunal: TJDFT
Processo: 0725060-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO DOS PRAZOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO SANADO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. O executado-embargante suscita contradição/erro formal, porquanto o ven. acórdão deixara de apreciar o pleito de restituição de prazos na fase de cumprimento de sentença.
2. De acordo com o art. 223 do CPC, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado à parte, porém, provar que não o realizou por justa causa. Já o § 2o dispõe que, verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.
2.1. Para a devolução do prazo recursal, a doença que acomete o advogado somente pode ser caracterizada como justa causa quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, como na espécie.
3. No mais, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte, com efeitos infringentes.